Tribunal: TJMT
Processo: 1029285-69.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029285-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI APARECIDA ALVES DA COSTA - CPF: 616.081.811-20 (RECORRENTE), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1029285-69.2022.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Recorrida: MARLI APARECIDA ALVES DA COSTA.

Data do Julgamento:
10/10/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADA - CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURAS CONTESTADAS ADMINISTRATIVAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais arguida, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que as faturas de janeiro a março/2022, cobram valor muito superior a sua média de consumo, que por não concordar com tais valores, contestou as faturas perante a requerida, que em 10 de março contratou um encanador para verificar se havia vazamento em sua residência, mas nenhuma irregularidade foi contatada.

3.

Assevera ainda, que diante da inércia da requerida, em 30/03/2022, reclamou administrativamente perante o PROCON, conforme documento anexo no ID. 143084223, mas não obteve êxito.

4.

Em 12/04/2022, seu fornecimento de água suspenso de forma indevida, tendo em vista as faturas estão sendo contestadas administrativamente.

5.

Pois bem. Entendo que em caso de reclamação administrativa de fatura, a exigibilidade do débito deve ficar suspensa até o julgamento do caso
, devendo a empresa notificar pessoalmente a consumidora quanto ao resultado do julgamento, como forma de possibilitar o pagamento da fatura caso o pedido não seja acolhido.

6.

Assim, revela-se indevido o corte do fornecimento de água da autora, pois, as faturas estavam sendo contestadas administrativa
,
portanto, suspensa a possibilidade de suspensão do fornecimento
.

7.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

(
TJ/MT) CRECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE MULTA E FATURAS ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA
– FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO –
REFATURAMENTO – CORTE DE ESSENCIAL SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu.

Deve ser reconhecido o dano moral quando existe de corte de essenciais serviços de abastecimento de água encanada, somado a cobrança de valores indevidos, cuja solução do problema não foi alcançada pelo consumidor na esfera administrativa.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002619-09.2018.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022).”.

(TR/TJMT) RECURSO INOMINADO.
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FISCALIZAÇÃO NO HIDRÔMETRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NO CONSUMO. MULTA INDEVIDA.
SUSPENSÃO INDEVIDA. FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE.
DEMAIS FATURAS EM DIA. AUSÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO, CONFORME RES. AMAES.
CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO IMPROVIDO.

Da análise do histórico de consumo das Reclamantes, tem-se que o consumo médio mensal não teve um aumento considerável se comparada com os meses anteriores ao da fiscalização (10/2017), o que corrobora com as alegações das Autoras.

A concessionária de água que procede a suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura contestada administrativamente, bem como deixa de cumprir as regras estabelecidas pela Resolução para com a fiscalização e troca do hidrômetro, emerge a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(N.U 1003270-68.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020).

8.

O serviço público de fornecimento de água é essencial no cotidiano da parte consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

9.

Portanto, comprovada a falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

10.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023